Tribunal: TJMT
Processo: 1010410-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010410-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CARLOS ELEANDRO PEREIRA DE SALES - CPF: 018.982.541-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL – MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1010410-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CARLOS ELEANDRO PEREIRA DE SALES

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1012696-23.2023.8.11.0015 - 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Agravo Interno
interposto por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. de decisão
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento tirado de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em desfavor de Carlos Eleandro Pereira de Sales, em que foi determinada a intimação da autora agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, por considerar a invalidade da notificação eletrônica, via e-mail registrado.

A agravante sustenta, em síntese, a possibilidade/validade da notificação enviada por e-mail para fins de constituir o devedor em mora, porquanto foi enviada para o endereço eletrônico constante do contrato, bem assim que a legislação prevê que a mora decorre do simples vencimento da dívida.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada “e considerar válido o envio de documento por meio eletrônico para fins de comprovação de constituição em mora”.

Sem contraminuta.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reformar a decisão monocrática impugnada que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Na origem, a lide advém do inadimplemento do Contrato de Financiamento n. 20036074047, com cláusula de Alienação fiduciária do veículo Marca HONDA, modelo BIZ 125 EX, Ano 2014, cor branca, placa NPM7J22, Chassi n. 9C2JC4830ER025819.

Nota-se do processo eletrônico de origem que para fins de comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário a inicial foi instruída com um “Recibo Registrado” referente ao e-mail enviado para o endereço eletrônico Karllosmara@gmail.com (Id. 115926484 - pág. 2).

Foi determinada a emenda da inicial para que a instituição financeira autora, aqui agravante, providencie a notificação válida da parte requerida, a fim de comprovar a mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

Na decisão ora impugnada, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, restou consignado que a decisão de origem não se mostrou ilegal para comportar reformas.

Registrou-se que o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, ressaltou-se que é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Ocorre que, no caso, para fins de constituir o devedor em mora, a ação foi instruída com a notificação extrajudicial
enviada por meio eletrônico
informado por ocasião da celebração do contrato.

Sucede que a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, conforme já decidiu o STJ.

Sobre essa questão, no REsp 1963050/RS, recentemente publicado, em 14/10/2021, o Superior Tribunal de Justiça assim consignou:

“Conforme a tese recursal, a instituição financeira não se desincumbiu adequadamente de sua obrigação legal, pois a demonstração da prévia constituição do devedor em mora se dá por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do devedor no aviso, mas, há de ser por AR. E não se invoque o anacronismo como razão para a reforma da decisão, pois a Lei nº 13.043, que regula a matéria, é de 2014 e bastante favorável às instituições financeiras.

Ou seja,

inviável aceitar a notificação por correio eletrônico (e-mail) do agravante, embora registrada, porque a regra em vigor é clara e determina outro meio para a constituição em mora. Ademais, o envio de notificação por e-mail não assegura que o agravado tenha tido acesso ao seu conteúdo, pois pode ter caído na caixa de ‘spam’ ou ter sofrido múltiplos outros problemas de TI que obstaculizassem o recebimento
.”

Acerca do tema esta e. Corte decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA VIA EMAIL – MEIO INIDÔNEO – MORA NÃO CONFIGURADA – FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – PROTESTO POR EDITAL - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DETERMINAÇÂO DE EMENDA Á INICIAL PELO JUIZ SINGULAR– ART. 321 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora. Legislação específica que expressamente exige, ao menos, a remessa de carta, com aviso de recebimento, ao endereço do fiduciante.

Segundo a jurisprudência, um pressuposto para a aceitação da notificação por edital, é a demonstração do esgotamento dos meios possíveis que para localização da parte devedora, o que não ficou comprovado no caso em tela, além de sua realização após a propositura ação. (N.U 1004442-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 31/03/2022) (g.n.)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.
(AP N.U 1019890-90.2021.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 25/02/2022). (g.n)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE - MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor.

3. Por disposição do artigo 2º, §2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco.

4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior. (N.U 1004446-45.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020).

Da mesma forma, esta Egrégia Quarta Câmara recentemente decidiu na Apelação n. 1037045-03.20218.8.11.0002 julgada em
09/03/2022:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL CONSTANTE DO CONTRATO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Nesse mesmo sentido também foi o julgamento da Apelação Cível n. 1007309-03.2022.8.11.0002, de minha relatoria, julgada em 1º/06/2022.

Na mesma linha, a jurisprudência do Tribunal de Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/67). CONTRATO BANCÁRIO DE OUTORGA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. Ausência da comprovação da notificação regular do devedor em mora. Desatendimento da exigência do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Caso Concreto.

Envio por meio de Correio eletrônico (e-mail) conteúdo para constituição em mora, incerteza quanto a ciência do devedor
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO REGULAR DO DEVEDOR EM MORA. ART. 485, IV, DO NOVO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento Nº 70079435194, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 19/12/2018) (g.n).

Logo, na espécie, não há falar em validade da constituição em mora do requerido agravado pelo meio eletrônico da notificação extrajudicial.

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes da interposição da ação, porquanto não é o caso de aceitação do protesto via edital como meio adequado, para esse desiderato, qual seja, constituição em mora do devedor fiduciante.

Frisa-se, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Assim, não comprovada a mora do devedor fiduciário, era mesmo o caso de manter a decisão de origem que determinou a emenda da inicial da ação de busca e apreensão.

Logo, sem razão a autora, aqui agravante por Agravo Interno.

Posto isso,
nega-se provimento a este Agravo

Interno

e mantém-se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023